Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719817-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAAD AMERICAS NV contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ELIO ROCHA DE OLIVEIRA e ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA, consistente em indeferir o pedido de penhora dos imóveis indicados. Relata que a demanda tem por objeto três contratos de empréstimo com garantia fiduciária e hipotecária, representados por escrituras públicas, noticiando que os dois imóveis dados em garantia, um localizado em Buritis/MG e outro, em Sítio D’Abadia/GO, já se encontram penhorados e em fase de leilão judicial, conforme cartas precatórias expedidas pelo juízo prolator do ato agravado. Informa que a atualização do débito perfaz o valor de U$ 4.947.035,79 (quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil e trinta e cinco dólares e setenta e nove centavos), que em moeda nacional representa, em 25/6/2020, o valor de R$ 26.671.858,12 (vinte e seis milhões seiscentos e setenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), ao passo em que os imóveis penhorados somam a quantia de R$ 9.241.426,30 (nove milhões duzentos e quarenta e mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com as avaliações já homologadas. Ressalta que, em simples cotejo dos números, percebe-se que o valor dos imóveis penhorados não alcança o débito exequendo, destacando que sobre o imóvel de Buritis/MG ainda há crédito preferencial da Receita Federal, no valor de R$ 5.115.934,75 (cinco milhões cento e quinze mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo necessário reforço da penhora. Enfatiza que, por essa razão, indicou 9 (nove) imóveis, todos com ônus a terceiros que tem preferência em concurso de credores, contido nas certidões anexadas aos autos, a fim de que seu crédito seja totalmente satisfeito, sendo esses: “Em Buritis-MG são as seguintes matrículas com os ônus e valor estimado de cada imóvel: 1) n. 12.620 (hipotecas de 1o ao 13o grau em favor da União e Banco do Brasil, arrolamento de bens em favor da União e valor venal do imóvel em R$ 9.891.663,26); 2) n. 12.622 (hipotecas de 1o ao 7o grau em favor do Banco do Brasil, arrolamento de bens em favor da União e valor venal do imóvel em R$ 5.809.412,45); 3) n. 12.623 (hipoteca de 1o ao 13o grau em favor do SICOOB, arrolamento de bens em favor da União e valor venal do imóvel em R$ 1.676.709,22); 4) n. 5129 (hipotecas do 1o ao 8o grau em favor da União e Banco do Brasil, arrolamento de bens em favor da União e valor venal do imóvel em R$ 6.711.808,32); 5) n. 4775 (hipotecas do 1o ao 13o grau em favor do BRB, arrolamento de bens em favor da União e valor venal do imóvel em R$ 3.781.209,60); 6) n. 5130 (hipotecas do 1o ao 10o grau em favor do BRB, arrolamento de bens em favor da União e valor venal do imóvel em R$ 1.994.025,00); Em Sítio D’Abadia-GO são as seguintes matrículas com os ônus e valor estimado de cada imóvel: 7) n. 566 (certidões premonitórias averbadas e valor venal do imóvel em R$ 2.308.140,00); 8) n. 538 (certidões premonitórias averbadas e valor venal do imóvel em R$ 2.032.470,00); 9) n. 301 (certidões premonitórias averbadas e valor venal do imóvel em R$ 2.308.140,00).” Sustenta que é direito do exequente a indicação de bens a penhora, conforme art. 829, § 2o, do CPC, e, muito embora o processo de execução paute-se no princípio da menor onerosidade para o devedor, nos termos do art. 805 do mesmo diploma, certo é que devem ser sopesados demais fatores que envolvem o caso concreto, a fim de resguardar os direitos do credor e a satisfação do crédito, na medida em que a execução também se realizada no interesse do credor. Nesse contexto, alega que o valor do crédito preferencial, o valor das avaliações e o valor atualizado do débito demonstram que os imóveis penhorados e que estão sendo levados a leilão judicial não alcançam valor suficiente para a satisfação integral do crédito do agravante, motivo pelo qual entende que o deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, é medida que se impõe, nos termos do art. 874 do CPC. Salienta que não há excesso de execução, uma vez que todos os imóveis indicados possuem outros credores com garantias hipotecárias já registradas nas matrículas e ação de arrolamento de bens averbada pela Receita Federal. Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso na medida em que a decisão agravada indeferiu a penhora dos imóveis indicados e determinou o prosseguimento dos atos processuais, o que lhe causará danos irreparáveis, uma vez que os bens penhorados não satisfazem a integralidade do débito. Requer, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que indeferiu o pedido de reforço da penhora. Preparo regular no ID 17230804 e 17230804. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante alega que a decisão agravada contraria a legislação de regência ao indeferir o pedido de reforço da penhora, deixando de considerar que os dois imóveis já penhorados e em procedimento de leilão não alcançam o valor do débito exequendo, aduzindo, ainda, que não receberá a integralidade do valor auferido pela venda porquanto há concurso de credores, conforme informam as respectivas matrículas. Notadamente, observada a regra da impenhorabilidade, o art. 831 do CPC assegura que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios e, na hipótese, é inequívoca a necessidade de reforço da penhora, a fim de assegurar a efetiva satisfação do crédito, uma vez que o valor dos dois imóveis levados a leilão, por si só, sem que se considere o direito dos demais credores, mostra-se insuficiente para quitação. No entanto, ao contrário do que defende o agravante, o reforço da penhora depende de avaliação judicial, pois é através dessa que poderá ser reduzida ou ampliada a penhora. Tanto é que a matéria encontra-se disciplinada no Código de Processo Civil na subseção da avaliação, autorizando a conclusão de que a intenção do legislador foi submeter os interesses do credor à ponderação do magistrado, a fim de evitar excessos na constrição de bens do devedor, em obediência ao que preceitua o art. 805 do mesmo diploma, que determina que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o executado. Na situação espelhada nos autos, infere-se que o credor se limitou a indicar 9 (nove) imóveis, sendo 6 (seis) localizados em Buritis/MG e 3 (três) em Sítio D’Abadia/GO, transcrevendo em seu pedido o número das respectivas matrículas e juntando-as ao processo, assim formulando sua pretensão: Nestes termos, o Banco Credor oportunamente, e por se tratar de medida de Justiça, indica os imóveis contidos nas certidões anexas (6 imóveis em Buritis-MG e 03 em Sítio D'Abadia-GO) como REFORÇO DE PENHORA para que este Credor tenha seu crédito TOTALMENTE satisfeito. Matrícula: 4.775; Matrícula 5.129; Matrícula 5.130; Matrícula 12.620; Matrícula 12.622; Matrícula 12.623; Matrícula 301; Matrícula 538 e Matrícula 566. (Docs. anexos) Cumpre registrar Excelência que se trata de 9 (nove) matrículas, uma vez que todos os imóveis aqui indicados, já possuem outros credores com garantias hipotecárias já registradas nas matrículas e também arrolamento de bens requisitado pela Receita Federal, conforme se verifica dos documentos acostados. Ante o exposto, REQUER seja deferido o pedido de reforço de penhora, com o acolhimento dos bens imóveis dispostos nas certidões anexas, a fim de que assim, haja satisfação integral do crédito exequendo. (ID 64425535 dos autos de origem) E, em face da inadequação na formulação do pedido, agiu com acerto o magistrado ao indeferi-lo, determinando que o exequente indique um imóvel por vez ou apresente estimativa avaliativa. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 64698315 dos autos de origem): Quanto à certidão de id 64303551, o julgamento em segunda instância já foi considerado pela decisão de id 53587725 e os atos processuais seguintes se adaptaram ao julgado, conforme assentado na decisão de id 62933032. No que tange ao pedido de reforço de penhora, indefiro a penhora de todos os imóveis indicados, a fim de evitar excesso de penhora. O exequente deverá indicar um imóvel por vez ou trazer estimativa avaliativa. – grifo nosso. Depreende-se que a decisão não se refere à excesso de execução, mas, sim, busca evitar excesso de penhora, dada a falta de informação mínima quanto aos valores dos nove imóveis arrolados, revelando-se acertada. E, nessa perspectiva, a avaliação estimativa apresentada na via do agravo de instrumento não supre a exigência legal, tampouco serve para instruir o processo de execução, porquanto o destinatário da informação é o juízo, e não o tribunal. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de junho de 2020 15:49:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator